Tribunal: TJDFT
Processo: 0729581-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729581-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALEXANDRE FERREIRA FILHO AGRAVADO: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO D E S P A C H O Diga o agravante acerca da competência deste e. TJDFT para o julgamento do recurso, haja vista dirigir-se à decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do DF. Prazo de 05 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2021 17:42:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator